Tribunal: TJSP
Processo: 0000359-05.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras de testemunhas desinteressadas e imparciais, não maculadas pelas pueris negativas do réu, fornecidas somente na fase administrativa – Absolvição – Impossibilidade – Penas dosadas com critério e justificação, com substituição da

Ementa:
APELAÇÃO – INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras de testemunhas desinteressadas e imparciais, não maculadas pelas pueris negativas do réu, fornecidas somente na fase administrativa – Absolvição – Impossibilidade – Penas dosadas com critério e justificação, com substituição da corporal por restritivas de direitos – Sentença mantida – Recurso defensivo desprovido.